Tribunal: STF
Processo: Rcl 38946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório
    1. Em 20.3.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Rogério Pires de Morais contra decisão proferida pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no exame do Recurso Ordinário n. 1000640-68.2018.5.02.0003, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022):
    “6. Põe-se em foco na reclamação se, no acórdão de 23.1.2020, julgando procedente o pedido para revogar a determinação de reintegração do autor constante na sentença proferida, em 24.7.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria contrariado a determinação de suspensão nacional, desde 6.6.2019, imposta pelo Ministro Alexandre de Morais no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.022).
    7. Em 6.6.2019, no Recurso Extraordinário n. 688.267/CE, o Ministro Alexandre de Morais determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”. (...)
    8. Embora, em tese, não pudesse a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ter proferido decisão, em 23.1.2020, após a determinação de suspensão nacional em 6.6.2019, na espécie em exame, a turma de origem cassou, ainda que por fundamento diverso, a sentença de origem, que não poderia ter sido decidida pelo mesmo fundamento.
    A sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São Paulo, pela qual se determinou a reintegração do reclamante aos quadros da empresa, foi proferida em 24.7.2019, data posterior à determinação do Ministro Alexandre de Morais, em 6.6.2019, de suspensão nacional de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
    A argumentação do reclamante é manifestamente improcedente, pois o fundamento utilizado para cassar o acórdão de origem é o mesmo que levaria à cassação da sentença da qual se beneficiou. O acolhimento do fundamento do reclamante levaria ao absurdo de que a determinação de suspensão nacional se aplicaria apenas ao acórdão de origem, deixando incólume a sentença que padece do mesmo vício: ambos os atos decisórios foram proferidos em datas posteriores à determinação de suspensão nacional de processos.
    No § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil se estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Na espécie presente, o reclamante conclui de sua narrativa que a presente reclamação deve ser julgada procedente para, “suspendendo o v. acórdão de fls., e assim, seja cassada a decisão proferida, mantendo intacta a r. sentença de origem” (fl. 8). Como se pode ver, da argumentação trazida pelo reclamante, impossível a conclusão de que a sentença deva ser mantida intacta.
    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. (...)
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 17).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2020, Rogério Pires de Morais opõe, em 30.3.2020, embargos de declaração (doc. 18).
    3. O embargante afirma que, “posteriormente ao sobrestamento determinado pelo Ministro Alexandre de Moraes, a r. decisão reclamada houve por bem dar provimento ao recurso interposto pela SPTRANS e julgar improcedente o pedido de reintegração do reclamante. Por esse motivo o ora embargante ingressou com a presente reclamação, uma vez que a autoridade do entendimento desta Corte Máxima deveria ser respeitada, já que houve decisão expressa no sentido de sobrestar todos os processos trabalhistas em trâmite da mesma natureza” (fl. 1, doc. 18).
    Assevera que, “não obstante isso, a r. decisão de fls. negou seguimento à reclamação sob o argumento de que a medida foi usada como sucedâneo recursal” e que “o embargante não pretendeu usar a medida como atalho para o fim de obter a sua reintegração, mas apenas a suspensão do v. acórdão até que esta Corte se manifeste acerca da matéria ali discutida” (fl. 2, doc. 18).
    Afirma ser evidente que, “havendo a suspensão do v. acórdão reclamado, a r. sentença de origem voltará a vigorar. Trata-se, portanto, de um efeito lógico da suspensão do v. acórdão reclamado, não se tratando a medida de atalho recursal para buscar o fim pretendido” (fl. 2, doc. 18).
    Requer “o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de, sanando a questão apresentada, seja concedida a liminar pretendida com o regular processamento da presente reclamação” (fl. 2, doc. 18).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5.  A análise de alegada omissão, contradição ou obscuridade em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo apenas a reforma da decisão embargada. 
    Pela decisão embargada, tem-se expressamente que a negativa de seguimento à reclamação deveu-se a que, ao negar seguimento à reclamação ao fundamento de que, “da argumentação trazida pelo reclamante, impossível a conclusão de que a sentença deva ser mantida intacta”, a sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São Paulo, pela qual se determinou a reintegração do reclamante aos quadros da empresa, foi proferida em 24.7.2019, data posterior à determinação do Ministro Alexandre de Morais, em 6.6.2019, de suspensão nacional de todos os processos em andamento sobre a mesma matéria. 
    O fundamento trazido pelo reclamante para cassar o acórdão de origem é o mesmo que levaria à cassação da sentença da qual se beneficiou. O acolhimento do fundamento do reclamante levaria ao absurdo de que a determinação de suspensão nacional se aplicaria apenas ao acórdão de origem, deixando incólume a sentença que padece do mesmo vício: ambos os atos decisórios foram proferidos em datas posteriores à determinação de suspensão nacional de processos.
    Embora, em tese, não pudesse a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ter proferido decisão, em 23.1.2020, após a determinação de suspensão nacional em 6.6.2019, na espécie em exame, a turma de origem cassou, ainda que por fundamento diverso, a sentença de origem, que não poderia ter sido decidida pelo mesmo fundamento.
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora